Tribunal: TJDFT
Processo: 0736120-49.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. FORMALIDADES DO CPP, ART. 226. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORAÇÃO POR ELEMENTOS OBJETIVOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O reconhecimento pessoal realizado sem a observância integral das formalidades previstas no Código de Processo Penal, art. 226, não invalida a prova quando o ato é espontâneo, imediato e encontra respaldo em outros elementos probatórios produzidos sob contraditório, conforme orientação consolidada pelos tribunais superiores.
2. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais cometidos com violência ou grave ameaça, assume especial relevância quando coerente, firme e corroborada por elementos externos, como apreensão do bem subtraído, recuperação da arma utilizada e localização dos agentes instantes após o fato.
3. A existência de perseguição imediata, apreensão dos objetos vinculados ao crime e convergência dos depoimentos colhidos em Juízo tornam idônea a prova da autoria, afastando alegações de insuficiência probatória e de fragilidade do reconhecimento.
4. Divergências pontuais relativas a detalhes periféricos, como ausência de marcas de mordida nos réus após luta corporal, não comprometem a conclusão sobre a materialidade e autoria quando subsiste conjunto probatório formado por laudos, autos de apreensão e relatos de policiais que presenciaram a situação de flagrância.
5. Recurso conhecido e não provido.